Tribunal: TCU
Processo: 013.107/2014-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão que rejeitou agravo interposto pelo embargante contra acórdão que decretou, cautelarmente, a indisponibilidade de bens dos responsáveis, em sede de tomada de contas especial autuada para apurar fraude cometida em convênio celebrado para a implementação do Programa de Expansão da Educação Profissional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam, nesta fase processual, de embargos de declaração opostos por Antônio Silvério de Almeida ao Acórdão 2484/2023-TCU-Plenário , que não deu provimento a agravo interposto contra decisão que decretou, cautelarmente, a indisponibilidade de bens dos responsáveis desta tomada de contas especial por um ano, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. tramitar o processo para o Ministério Público junto ao TCU, para que se manifeste sobre os pedidos contidos nos autos, de suspensão total ou parcial da indisponibilidade de bens, de forma a contemplar apenas aqueles necessários à satisfação do débito em apuração nesta TCE, avaliando se são suficientes os bens dados em garantia ou o valor depositado judicialmente, de forma a atenuar, na medida do possível, seus reflexos sobre o restante do patrimônio dos responsáveis, adotando as medidas cabíveis; 9.3. encaminhar cópia desta decisão ao embargante e aos demais responsáveis e interessados.